Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-44.2016.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MASUTTI LTDA - CNPJ: 26.595.181/0001-30 (EMBARGANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA MASUTTI LTDA - CNPJ: 26.595.181/0001-30 (EMBARGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – DEMONSTRADA –

VALORES DAS COBRANÇAS INDEVIDAS QUE DEVERÃO SER CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO INPC, A PARTIR DAS DATAS DAS RESPECTIVAS COBRANÇAS INDEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Realmente, observa-se que na sentença recorrida não foi fixado o índice da correção monetária a incidir sobre os valores cobrados indevidamente, desse modo, no momento da atualização do cálculo, deverá ser utilizado o INPC, cujo termo inicial será a partir das datas das respectivas cobranças indevidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 158060658 – págs. 1 a 3), manejado por
AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida/apelante OI S.A. (em recuperação judicial), ora embargada, reformando parcialmente a sentença recorrida, para fixar o termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre os valores cobrados indevidamente, a partir da citação.

Para tanto, a requerente/apelada, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foi esclarecido qual o índice de atualização e o termo inicial para a correção monetária a incidir sobre os valores cobrados indevidamente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 159177185 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, a requerente/apelada, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foi esclarecido qual o índice de atualização e o termo inicial para a correção monetária a incidir sobre os valores cobrados indevidamente.

Assiste parcial razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, realmente, observa-se que na sentença recorrida não foi fixado o índice da correção monetária a incidir sobre os valores cobrados indevidamente, desse modo, no momento da atualização do cálculo, deverá ser utilizado o INPC, cujo termo inicial será a partir das datas das respectivas cobranças indevidas.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. DIES A QUO. CITAÇÃO VÁLIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Em memoriais, a agravante insiste na tese de que a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC depende da configuração da má-fé do fornecedor.

3. O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro.

4. Descaracterizado o erro justificável, devem ser restituídos em dobro os valores pagos indevidamente.

5. É entendimento do STJ que, no caso das obrigações ilíquidas, os juros de mora incidem a partir da citação válida; e a correção monetária, desde quando devido o débito.

6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.344.906/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 15/3/2011.)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, sanando a omissão apontada, para que o índice da correção monetária, a incidir sobre os valores cobrados indevidamente, seja o INPC, cujo termo inicial será a partir das datas das respectivas cobranças indevidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023